Tribunal: STF
Processo: ARE 1319718
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI Nº 3.373/58. FILHA VIÚVA, MAIOR E NÃO OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO. DIREITO À PERCEPÇÃO. 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação mandamental, denegou a segurança, na qual se buscava a manutenção da pensão por morte recebida pela impetrante, concedida desde 01/01/1994. 2. Sustenta a parte apelante, em resumo, que: a) o cancelamento da pensão seria arbitrário e ilegal, tendo este Tribunal reconhecido o direito à manutenção da pensão por morte, que tem como instituidor seu pai, servidor público federal, quando do julgamento do Agravo de Instrumento (PJE 0806133-53.2017.4.05.0000, com trânsito em julgado em 14/09/2018); b) é pensionista pela morte do pai, servidor público federal, na condição de filha maior solteira, há mais de 20 anos, nunca tendo se casado ou ocupando cargo público permanente. 3. Sobre o presente caso, esta eg. 2ª Turma já se manifestou, em sede de agravo de instrumento (PJE 0806133-53.2017.4.05.0000), no sentido de que, "cuidando-se de concessão de pensão, por força de ato administrativo, a Administração, para revogá-lo, teria, a partir da Lei 9.784/1999, o prazo de cinco anos, a teor do art. 54. Se não o exerceu nesse prazo, não há, agora, como fazê-lo, como o fez, em ato datado do ano de 2016, ferindo, desta forma, o direito adquirido da agravante, não se admitindo que, ultrapassado o quinquênio crismado no art. 54, possa a situação da agravante ser alterada". 4. Ademais, em que pese a informação constante dos autos, de que a impetrante é titular de uma segunda pensão previdenciária tendo como instituidor seu falecido marido (com óbito em 09/04/1977), segurado do RGPS, a jurisprudência firmou-se no sentido de que a filha viúva, divorciada, desquitada ou separada judicialmente se equipara à filha solteira para fins de enquadramento na Lei 3.373/1958, a depender da comprovação de dependência econômica em relação ao instituidor da pensão à época do óbito deste, datado de 16/06/1985. 5. Apelação provida, para determinar a manutenção da pensão por morte recebida pela parte autora”. (eDOC 4, p. 42)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, caput; 70; 71; e 102, I, “d”, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se, preliminarmente, a competência originária do STF para julgar o feito, sob o fundamento de que a autoridade coatora indicada no mandado de segurança é mera executora de decisão do TCU (eDOC 4, 107-125).
    Argumenta-se, ainda, que a pensão concedida a filha maior solteira é hipótese de pensão temporária. Desta forma, a interpretação mais consentânea com o fim colimado pela Lei seja o de que tal benefício somente é devido enquanto perdurem todas as condições objetivas que fundamentaram sua concessão inicial (eDOC 4, 107-125).
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, quanto à preliminar de incompetência do TRF5 para julgar o feito, o recorrente alega que o ato impugnado no mandado de segurança foi emanado pelo Tribunal de Contas da União, sendo a autoridade coatora indicada na inicial mera executora de tal decisão, o que atrairia a competência originária do STF para julgar o feito.
    No entanto, registre que, apesar de o ato coator ter se subsidiado em acórdão proferido pelo TCU (Acórdão nº 2780/2016, constante em eDOC 1, p. 20-21), o ato imediato que gerou a cessação do benefício foi emanado por autoridade não detentora da prerrogativa prevista no art. 102, I, “d”, do texto constitucional. 
    Efetivamente, o ato do TCU invocado pelo recorrente é abstrato e não goza da individualização necessária para apontá-lo como sendo o ato de abuso de autoridade apto a lesionar o direito líquido e certo da impetrante.
    Portanto, o entendimento do Tribunal de origem quanto à sua competência para julgar o feito não destoa da jurisprudência desta Corte. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTÉRIO DE ESTADO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal não tem competência originária para processar e julgar mandados de segurança que impugnam atos de Ministérios de Estado, órgãos não previstos no art. 102, I, d, da Constituição. 2. O writ foi conhecido apenas no que diz respeito ao ato praticado pelo Tribunal de Contas da União, contra o qual, porém, pende recurso administrativo com efeito suspensivo, razão pela qual é incabível o mandado de segurança (Lei nº 12.016/2009, art. 5º, I). Precedentes. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento (MS 33294 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.12.2014)
    MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR – ATO EMANADO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SÚMULA 624/STF – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE O ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO TRT/2ª REGIÃO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não assiste, ao Supremo Tribunal Federal, competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato que emanou, não do Tribunal de Contas da União, mas, sim, de outro órgão estatal absolutamente estranho ao rol exaustivo inscrito, em “numerus clausus”, no art. 102, I, “d”, da Constituição da República. Encaminhamento dos autos a órgão judiciário competente para apreciar a causa mandamental. Precedentes. – Não assume relevo, para efeito de reconhecimento da competência originária da Suprema Corte, o fato de o órgão estatal – concretamente responsável pela prática do ato supostamente lesivo – haver invocado, como reforço de fundamentação, razões jurídicas constantes de deliberação proferida pelo Tribunal de Contas da União em procedimento que constituiu, para a parte impetrante, “res inter alios acta” (MS 29503 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 11.12.2014)
    Quanto ao mérito do recurso extraordinário, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 9.784/1999 e Lei nº 3.373/1958) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a recorrida é pensionista de seu falecido pai há mais de vinte anos, na condição de filha solteira; que o prazo para a Administração Pública rever o ato de concessão da pensão decai em 5 anos; e que a filha viúva, divorciada, desquitada ou separada judicialmente se equipara à filha solteira para fins de concessão da pensão.
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    Sobre o presente caso, esta eg. 2ª Turma já se manifestou, em sede de agravo de instrumento (PJE 0806133-53.2017.4.05.0000), no sentido de que, "cuidando-se de concessão de pensão, por força de ato administrativo, a Administração, para revogá-lo, teria, a partir da Lei 9.784/1999, o prazo de cinco anos, a teor do art. 54. Se não o exerceu nesse prazo, não há, agora, como fazê-lo, como o fez, em ato datado do ano de 2016, ferindo, desta forma, o direito adquirido da agravante, não se admitindo que, ultrapassado o quinquênio crismado no art. 54, possa a situação da agravante ser alterada". 
    Ademais, em que pese a informação constante dos autos, de que a impetrante é titular de uma segunda pensão previdenciária tendo como instituidor seu falecido marido (com óbito em 09/04/1977), segurado do RGPS, a jurisprudência firmou-se no sentido de que a filha viúva, divorciada, desquitada ou separada judicialmente se equipara à filha solteira para fins de enquadramento na Lei 3.373/1958, a depender da comprovação de dependência econômica em relação ao instituidor da pensão à época do óbito deste, datado de 16/06/1985. 
    Diante do provimento do presente recurso, fica prejudicado o agravo interno interposto pela União. 
    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação, para determinar a manutenção da pensão por morte recebida pela parte autora, julgando prejudicado o agravo interno (eDOC 4, p. 39) 
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, visto que remonta à interpretação da Lei nº 3.373/1985 quanto à possibilidade de cumulação de pensões por morte e quanto à abrangência do conceito de “filha solteira” para fins de recebimento do benefício, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO NA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL 3.373/1958. FILHA MAIOR DIVORCIADA. EQUIPARAÇÃO A FILHA SOLTEIRA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1290132 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4.3.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 ANOS. LEI N. 3.373/1958. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1227323 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.3.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente